Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISO II, DA LEI N.o 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL COM RELAÇÃO AO ICMS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRÉDITO FISCAL DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO E INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A justa causa para o início da ação penal, entendida como lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, satisfaz-se com a demonstração da materialidade do crime e indícios de autoria, não comportando nessa fase processual um juízo de cognição aprofundado e crítico sobre o acervo probatório já existente.
2. No caso, os indícios de autoria e materialidade do crime fiscal emergiram cristalinos, tanto na denúncia oferecida pelo Ministério Público como no acervo probatório juntado aos autos.
3. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que houve a constituição definitiva do crédito tributário e devidamente inscrito na dívida ativa do Distrito Federal, sendo que os sócios/administradores respondem na seara criminal ao passo que a pessoa jurídica responde na seara fiscal.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.